Tribunal: TJSP
Processo: 1000431-42.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
r Municipal n° 850/14 (Plano Diretor) – A instituição da restrição ao direito de propriedade não se afigura absoluta e não obsta o domínio útil – Não há que se cogitar de desnaturação do fato gerador do IPTU, à luz do art. 31 do Código Tributário Nacional e do art. 68 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal no 17/97) – Base de cálculo do valor do imposto equivalente a 10% do valor venal, a partir da vigência do Plano Diretor, de acordo com a previsão legal de ocupação de edificação (LC 850/14, art. 128) – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000431-42.2019.8.26.0037; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

13/09/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de IPTU c.c. Repetição de Indébito – Município de Araraquara – Imóvel inserido em Zona de Proteção Ambiental (ZOPA), à luz da Lei Complementar Municipal n° 850/14 (Plano Diretor) – A instituição da restrição ao direito de propriedade não se afigura absoluta e não obsta o domínio útil – Não há que se cogitar de desnaturação do fato gerador do IPTU, à luz do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de IPTU c.c. Repetição de Indébito – Município de Araraquara – Imóvel inserido em Zona de Proteção Ambiental (ZOPA), à luz da Lei Complementar Municipal n° 850/14 (Plano Diretor) – A instituição da restrição ao direito de propriedade não se afigura absoluta e não obsta o domínio útil – Não há que se cogitar de desnaturação do fato gerador do IPTU, à luz do art. 31 do Código Tributário Nacional e do art. 68 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal no 17/97) – Base de cálculo do valor do imposto equivalente a 10% do valor venal, a partir da vigência do Plano Diretor, de acordo com a previsão legal de ocupação de edificação (LC 850/14, art. 128) – Sentença mantida – Recurso não provido.